Tribunal: TJES
Processo: 0012845-46.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012845-46.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO CARDOSO DOS SANTOS e outros (8)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. “OPERAÇÃO TRIÂNGULO DAS BERMUDAS”. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE PENAS-BASE. ADEQUAÇÃO DE FRAÇÃO DAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, DESPROVIDOS, NÃO CONHECIDO E DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais contra sentença proferida por juízo da 4ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, no contexto da “Operação Triângulo das Bermudas”, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou diversos réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), com causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e V, da mesma Lei, em concurso material (art. 69 do CP). A sentença também absolveu outros acusados por litispendência ou insuficiência de provas, além de declarar extinta a punibilidade de um dos réus pelo cumprimento da pena.

Segundo a denúncia, os fatos tiveram início em abril de 2016, quando os acusados e outros indivíduos passaram a se associar de forma estável e permanente para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas e delitos conexos. A investigação policial, desencadeada por interceptações telefônicas no bojo da mencionada operação, revelou a existência de uma organização criminosa com estrutura hierárquica, divisão de tarefas, uso de armas de fogo e articulação interestadual. A presente ação penal refere-se ao núcleo denominado “3º Grupo”, responsável por atuar na região de Guarapari/ES. Foram identificadas lideranças locais, subgrupos de apoio e membros responsáveis por transporte, armazenamento e comercialização de entorpecentes. O grupo também se utilizava de violência, intimidação coletiva e aliciamento de adolescentes para o exercício da atividade criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1) aferir a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (2) analisar a alegação de inépcia da denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico; (3) avaliar a suficiência probatória para a condenação dos réus; e (4) verificar a correção da dosimetria da pena e da manutenção da prisão preventiva, bem como o cabimento da homologação de desistência recursal e o não conhecimento por ausência de interesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação
. A sentença se encontra suficientemente fundamentada, com indicação clara dos elementos de convicção utilizados para sustentar o juízo condenatório, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal. O julgador de primeiro grau analisou os fatos, enfrentou as teses defensivas e explicitou os fundamentos de fato e de direito para a condenação. A mera discordância da parte com a conclusão adotada não configura ausência de fundamentação, tampouco autoriza o reconhecimento da nulidade.
Preliminar rejeitada.

Inépcia da denúncia quanto à associação para o tráfico
. A exordial acusatória apresenta narrativa clara e detalhada acerca da estrutura e atuação da associação criminosa, incluindo a divisão de tarefas entre os membros e o vínculo estável e permanente, elementos essenciais à configuração do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a superveniência de sentença condenatória após regular instrução processual afasta a alegação de inépcia, sobretudo quando assegurado o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, como no caso concreto.
Preliminar rejeitada.

Mérito

Suficiência probatória para condenação
. A materialidade dos crimes está devidamente comprovada pelos laudos toxicológicos constantes dos autos, que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas. A autoria, por sua vez, encontra amparo em depoimentos prestados por policiais civis que participaram das investigações e diligências. As declarações, colhidas sob contraditório judicial, revelam coerência e convergência com os demais elementos probatórios, como interceptações telefônicas e autos de prisão em flagrante. A jurisprudência reconhece a presunção de veracidade dos relatos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções, especialmente quando corroborados por outras provas.

O conjunto probatório demonstra a atuação dos réus em organização criminosa estruturada, com evidências de liderança de núcleos, logística interestadual de distribuição de drogas, uso de armas de fogo, aliciamento de menores e recorrência de práticas violentas. Diante da robustez da prova reunida nos autos, não há margem para acolhimento dos pedidos de absolvição.

Dosimetria das penas
. Em relação a alguns apelantes, a pena-base foi redimensionada em razão da ausência de fundamentação idônea para valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais, como a “personalidade” e as “circunstâncias do crime”. Também foi reduzido o patamar de aplicação das majorantes do art. 40 da Lei de Drogas, de 2/3 para 1/3, por melhor refletir a proporcionalidade entre os fatos e as penas cominadas. A alteração foi promovida dentro dos limites do recurso de defesa, respeitando-se o princípio da vedação à
reformatio in pejus.

Nos demais casos, as penas foram mantidas, pois corretamente fixadas em conformidade com os critérios legais. Quando presente, a agravante da reincidência foi considerada adequadamente na segunda fase da dosimetria. Ausentes atenuantes e causas de modificação da pena, as reprimendas foram confirmadas.

Prisão preventiva
. Foi negado o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva. O réu a quem se referia o pedido permaneceu preso desde o início da ação penal, sendo apontado como liderança regional da facção criminosa, com envolvimento em outras ações penais por crimes graves. A jurisprudência majoritária entende ser cabível a manutenção da prisão quando não há alteração nas circunstâncias fáticas e persistem os fundamentos da custódia cautelar (CPP, art. 312).

Desistência recursal e ausência de interesse
. Foi homologada a desistência recursal manifestada expressamente por dois apelantes, em razão do cumprimento integral da pena. Quanto a outro recorrente, o recurso não foi conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que houve extinção da punibilidade pelo cumprimento da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas de alguns apelantes. Recursos improvidos quanto aos demais. Um recurso não conhecido por ausência de interesse recursal. Desistências homologadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE MANOEL RÔMISON SILVA DOS SANTOS e LUCIANO TOLENTINO DOS SANTOS, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE HUGO ALVES PEREIRA e AMAURISSON DE JESUS SANTOS, NÃO CONHECER DO RECURSO DE DAVI VALENTIM SILVA E HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA RECURSAL MANIFESTADA PELOS APELANTES CHARLES CASTRO SANTOS e NEDSON BISPO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012845-46.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO CARDOSO DOS SANTOS, GUILHERME DE SOUSA, LUCIANO TOLENTINO DOS SANTOS, NEDSON BISPO DOS SANTOS, CLAUDIO MARCIO ELIAS FILHO, DAVI VALENTIM SILVA, CHARLES CASTRO DOS SANTOS, FERNANDO MACHADO DA SILVA, MANOEL ROMISON SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROZEVOELBER DA SILVA ACELINO - ES22847-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO SERGIO CASTRO SANTOS - ES19911
Advogado do(a) APELANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO - ES21795
Advogado do(a) APELANTE: MEIRIELY DANIEL DE SOUZA - ES33441
Advogados do(a) APELANTE: JOAO PAULO DA MATTA AMBROSIO - ES11179-A, MARCELO ROCHA DA COSTA - ES16738-A

VOTO

Inicialmente, determino a inclusão das pessoas de HUGO ALVES PEREIRA e AMAURISSON DE JESUS SANTOS no polo ativo da ação.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MANOEL R
Ô
MISON SILVA DOS SANTOS, LUCIANO TOLENTINO DOS SANTOS, NEDSON BISPO DOS SANTOS, AMAURISON DE JESUS SANTOS, HUGO ALVES PEREIRA, CL
Á
UDIO M
Á
RCIO ELIAS FILHO, DAVI VALENTIM SILVA, FERNANDO MACHADO DA SILVA, CHARLES CASTRO DOS SANTOS, BRUNO CARDOSO DOS SANTOS e GUILHERME DE SOUZA,
contra a sentença de fls. 689/706 (4º volume), aclarada às fls. 854/857 (5º volume), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os
da seguinte forma:

*
MANOEL R
Ô
MISON SILVA DOS SANTOS
, pela prática dos crimes tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo e pela interestadualidade (art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV e V, ambos da Lei 11.343/06), e associação para o tráfico de drogas (art. 35, da mesma Lei), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima;

*
LUCIANO TOLENTINO DOS SANTO
S
, pela prática dos crimes tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo e pela interestadualidade (art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV e V, ambos da Lei 11.343/06), e associação para o tráfico de drogas (art. 35, da mesma Lei), em concurso material (art. 69, CP), às penas de 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima;

*
NEDSON BISPO DOS SANTOS
, pela prática dos crimes tráfico de drogas majorado pela interestadualidade (art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06), e associação para o tráfico de drogas (art. 35, da mesma Lei), em concurso material (art. 69, CP), às penas de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima;

*
GUILHERME DE SOUZA
, pela prática dos crimes tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei 11.343/06), em concurso material (art. 69, CP), às penas de e 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (após detração penal) e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima;

*
HUGO ALVES PEREIRA
, pela prática dos crimes tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei 11.343/06), em concurso material (art. 69, CP), às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (após detração penal), e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima;

*
AMAURISSON DE JESUS SANTOS
, pela prática dos crimes tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei 11.343/06), em concurso material (art. 69, CP), às penas de e 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (após detração penal) e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima;

*
FERNANDO MACHADO DA SILVA
, pela prática dos crimes tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei 11.343/06), em concurso material (art. 69, CP), às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (após detração penal), e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima;

*
CLÁUDIO MÁRCIO ELIAS FILHO
, pela prática dos crimes tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei 11.343/06), em concurso material (art. 69, CP), às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (após detração penal), e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima; e

*
BRUNO CARDOSO DOS SANTOS
, pela prática dos crimes tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei 11.343/06), em concurso material (art. 69, CP), às penas de e 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (após detração penal) e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima;

*
CHARLES CASTRO DOS SANTOS
, pela prática dos crimes tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei 11.343/06), em concurso material (art. 69, CP), às penas de e 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (após detração penal) e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima; e

*
DAVI VALENTIM SILVA
, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), à pena 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima, com a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

A
mesma decisão
:

*
absolveu o apelante MANOEL ROMISON SILVA DOS SANTOS
pela prática do crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei 10.826/03), por insuficiência de provas (art. 387, VII, CPP);

*
absolveu o apelante

BRUNO CARDOSO DOS SANTOS
pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/03), por insuficiência de provas (art. 387, VII, CPP);

*
a
b
solveu o apelante
DAVI VALENTIM SILVA
pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, c/c art. 40, V e VI, ambos da Lei 11.343/06), tendo em vista o reconhecimento da litispendência;

*
absolveu a
acusada CRISTIANE VIANA PEREIRA
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para mesmo fim majorados (arts. 33,
caput,
e 35, c/c art. 40, todos da Lei 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º, da Lei 12.850/13), por insuficiência de provas (art. 387, VII, CPP);

*
absolveu
o

acusad
o ANDERSON SOARES RODRIGUES
pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, c/c art. 40, V e VI, ambos da Lei 11.343/06), tendo em vista o reconhecimento da litispendência; e

*
absolveu
o

acusad
o ANDERSON SOARES RODRIGUES
pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas majorado (art. 35 c/c art. 40, ambos da Lei 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º, da Lei 12.850/13), por insuficiência de provas (art. 387, VII, CPP).

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, a partir de meados de abril de 2016, os apelantes e os corréus absolvidos, se associaram de forma estável e permanente com o objetivo de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas, bem como outros delitos conexos.

As investigações tiveram início com a “Operação Triângulo das Bermudas”, deflagrada pela 5ª Delegacia Regional Metropolitana de Guarapari, a partir de medidas de interceptação telefônica, que revelaram a existência de uma organização criminosa com estrutura definida e divisão de tarefas. A presente ação penal se refere aos fatos apurados na etapa denominada “3º Grupo”.

Segundo a peça acusatória, Manoel Rômison liderava um núcleo da organização, contando com diversos colaboradores diretos, como Nedson (responsável pelo transporte e braço armado), Hugo e Guilherme (encarregados de negociar armas e drogas), Cláudio e Amaurisson (responsáveis por armazenar e vender drogas). Manoel se aliou a Luciano, também líder de facção, que chefiava o tráfico nos bairros Portal Clube e Jabaraí.

Luciano, por sua vez, era auxiliado por Bruno, Charles, Davi, Lucas (preso em flagrante com 1 kg de maconha) e por um adolescente. Esse subgrupo realizava transporte, armazenamento e venda de entorpecentes. A denúncia aponta ainda que o grupo utilizava armas de fogo, exercia violência e promovia intimidação coletiva.

Por fim, é atribuída à associação a prática de tráfico interestadual de entorpecentes, com drogas provenientes de outros estados.

Feitas essas considerações,
passo,
inicialmente, a enfrentar as questões preliminares suscitadas.

Quanto preliminar de
nulidade da sentença por falta de fundamentação,
suscitada pela defesa do recorrente
Luciano Tolentino dos Santos
, verifico que o magistrado de primeiro grau fundamentou, de maneira adequada e suficiente, o juízo condenatório por ele tomado, enfrentando os argumentos das partes e
fazendo o apontamento dos motivos de fato e de direito nos quais se funda a respectiva decisão, em observância à determinação do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Cabe acrescentar que a discordância acerca da conclusão chegada pelo Juiz não pode ser tida como justificativa apta a ensejar a declaração de nulidade do provimento jurisdicional por carência de fundamentação.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Em relação
à segunda preliminar, de
inépcia da denúncia quanto
ao delito de
associação para o tráfico
,
sustentada
pelo recorrente
Guilherme de Souza
, verifico que a inicial acusatória, com 14 laudas, descreve de forma minuciosa a estrutura do grupo criminoso, a divisão de tarefas entre seus membros, e a atuação individual de cada acusado. Além disso, há referência expressa à estabilidade e permanência da associação entre os agentes, notadamente no que tange à atuação do apelante Guilherme em conjunto com os demais membros da organização criminosa.

Com efeito, conforme entendimento consolidado do STJ,
a superveniência de sentença penal condenatória após instrução processual esvazia a alegação de inépcia da denúncia.

No caso em apreço, o réu exerceu plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo certo que a análise probatória foi devidamente exaurida na instrução criminal.

Logo, sem mais delongas,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame do mérito
dos recursos,
registrando desde já, que,
por razões de ordem lógica e metodológica,
eles serão analisados de forma
conjunta, considerando as teses articuladas.

Em relação aos pedidos de
absolvição formulados pelos réus Manoel, Luciano, Bruno
e
Guilherme
, verifico que a
materialidade delitiva
está amplamente demonstrada pelos
Laudos de Exames Químicos Toxicológicos
constantes dos autos, que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (fls. 1048/1052, 1132/1135 e 1187/1191). Ademais, os
Autos de Apreensão
lavrados nos procedimentos correlatos — autos nº 0007750-35.2016.8.08.0021, nº 0008446-71.2016.8.08.0021, nº 0003650-47.2016.8.08.0050 e nº 0003758-76.2016.8.08.0050 — confirmam que foram retiradas de circulação quantidades expressivas de drogas, vinculadas às atividades da organização ora desmantelada.

No que concerne à
autoria
, as provas orais colhidas em juízo, revelam-se firmes e convergentes. A testemunha JUATAM COUTO, investigador da Polícia Civil, ouvida às fls. 322, declarou que o apelante
Manoel Romison, vulgo “Nego Rom”
, era amplamente conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas e por passagens anteriores por porte de armas e homicídios. Asseverou ainda que o referido réu exercia a
liderança do grupo criminoso
, com base de atuação nos bairros
Bela Vista
e
São Gabriel
, onde mantinha subordinados responsáveis pela venda de entorpecentes.

No mesmo sentido, a policial civil PAOLA RUZENNE, em depoimento constante à fl. 325, relatou que o recorrente
Luciano Tolentino dos Santos, vulgo “Sassá”
, mantinha com Manoel, uma relação de parceria estável, ambos sendo reconhecidos no bairro
Jabaraí,
como lideranças no tráfico de drogas e em homicídios correlatos, demonstrando clara divisão de tarefas e permanência associativa.

Em relação ao apelante
Bruno Cardoso dos Santos
, observa-se que o seu envolvimento direto com o núcleo liderado por Luciano (“Sassá”) restou evidenciado nas interceptações telefônicas juntadas aos autos (fls. 864/870), nas quais há menção expressa à sua participação em transações de drogas e apoio logístico ao grupo. Ademais, foi preso em situação flagrancial, circunstância que reforça a credibilidade dos depoimentos prestados.

Quanto ao apelante
Guilherme de Souza
, verifica-se que seu papel consistia em atuar na intermediação de armas e drogas, conforme se extrai dos diálogos interceptados em 02 e 03/06/2016 (fls. 910/917), nos quais tratava diretamente de negociações com Manoel e Luciano. Não obstante, em juízo, os policiais que acompanharam as investigações, confirmaram a habitualidade de sua conduta no auxílio à associação criminosa, destacando-se os testemunhos já referidos.

Não se pode olvidar que os depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências e pela prisão dos réus gozam de fé pública e presunção relativa de veracidade, sobretudo quando colhidos sob contraditório e em harmonia com o conjunto probatório, como no caso presente. A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a
idoneidade da palavra dos agentes públicos
quando coerente e convergente com os demais elementos dos autos.

Enfim, tenho que a análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal, não deixam margem a dúvidas de que os acusados praticaram, efetivamente, os crimes pelas quais foram condenados, de modo que a manutenção das condenações é medida que se impõe.

Avanço, então, à análise dosimétrica.

As defesas d
os
apelantes
Manoel, Luciano,
Hugo, Amaurisson, Fernando, Cláudio
Márcio
, Davi
e Bruno, buscam o
redimensiona
mento das penas impostas
, apontando que foram fixadas em patamares elevados e desproporcionais.

Em relação
ao apelante Davi,
verifico a ausência de interesse recursal quanto a este pedido. Isso porque, embora tenha sido proferido sentença condenatória, em seguida, em sede de embargos de declaração (fls. 854/857), foi declarada a extinção da punibilidade de acusado, pelo cumprimento da pena que lhe foi imposta.

Assim, eventual redimensionamento da sanção, não acarretaria qualquer efeito prático, na esfera jurídica do recorrente, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nesse ponto.

Dito isso, passo a analisar
individualmente as
reprimendas
dos demais apelantes
:

1. Ao réu MANOEL RÔMISON SILVA DOS SANTOS

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

Na primeira fase, o magistrado considerou, como desfavoráveis ao réu, a “culpabilidade”, a “personalidade” e as “circunstâncias”, de modo que fixou a pena-base, em 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Acerca da “culpabilidade”, o Magistrado anotou ser “
e
videnciada, em grau alto, pois mesmo já tendo sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, o réu não procurou se ressocializar, pelo contrário, preferiu continuar praticando crimes, e isso se deu por sua culpa
”, avaliação que não indica maior ou menor grau de censurabilidade, devendo ser considerada como neutra.

Contudo, considerando a particularidade do caso concreto, ou seja, devido à prévia condenação definitiva, entendo que o fundamento outrora salientado deve ser deslocado para a circunstância judicial dos “antecedentes”.

De fato, o apelante ostenta maus antecedentes, possuindo uma condenação transitada em julgado por crime anterior, além de outra, que poderia ter sido aplicada para agravar a pena na segunda fase (fls. 459/460), o que autorizaria a dupla valoração em seu desfavor.

A propósito, o STJ, no Tema Repetitivo 1214, decidiu acerca da possibilidade de realocação da valoração negativa de uma circunstância judicial.

Dessa forma, promovo a alteração, deslocando o fundamento exarado pelo magistrado para a baliza judicial referente aos “antecedentes” do réu.

Prosseguindo, sobre a “personalidade”, o Magistrado consignou que o réu “
tem tendência a criminalidad
e”, avaliação que não se revela idônea, considerando a jurisprudência firmada no âmbito do STJ, no sentido de que o envolvimento anterior do réu com práticas delitivas deve ser atrelado apenas aos maus antecedentes.

Quanto às “circunstâncias do crime”, a sentença limitou-se a afirmar, de forma genérica, que “
são desfavoráveis ao réu
”, não havendo nenhum elemento nos autos que justifique a modulação negativa deste vetor.

Desse modo, diante da análise desfavorável dos “antecedentes”, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho inalterada a pena provisória (para não incorrer em
reformatio in pejus
)
.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição. Entretanto, diante da presença das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e à transposição de Estados da Federação (art. 40, incisos IV e V, da Lei de Drogas) — ambas devidamente fundamentadas na sentença —, observo que, embora o magistrado tenha considerado três causas de aumento e aplicado a fração de
2/3 (dois terços)
, entendo mais adequado reduzir o patamar de exasperação para
1/3 (um terço)
. Assim, a pena definitiva do réu resta fixada em
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, em atenção ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06)
.

Na primeira fase, o magistrado considerou, como desfavoráveis ao réu, a “culpabilidade”, a “personalidade” e as “circunstâncias” do crime, de modo que fixou a pena-base, em 5 (cinco) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

De fato, entendo que a “culpabilidade” é elevada, em razão do réu exercer papel de liderança sobre os demais participantes na associação criminosa.

No entanto, sobre a “personalidade”, o Magistrado consignou que o réu “
tem tendência a criminalidad
e”, avaliação que não se revela idônea, considerando a jurisprudência firmada no âmbito do STJ, no sentido de que o envolvimento anterior do réu com práticas delitivas deve ser atrelado apenas aos maus antecedentes.

Quanto às “circunstâncias do crime”, a sentença limitou-se a afirmar, de forma genérica, que “
são desfavoráveis ao réu
”, não havendo nenhum elemento nos autos que justifique a modulação negativa deste vetor.

Saliento que, conquanto não tenham sido reconhecidos na sentença, o apelante, como visto acima, possui “maus antecedentes” (fls. 459/460), no entanto, já que a questão não foi alvo de apelo da acusação, nada posso fazer, sob pena de
reformatio in pejus
.

Desse modo, diante da análise desfavorável da “culpabilidade”, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho inalterada a pena provisória.

Aqui, também, deixo o registro que deveria ter sido considerada a reincidência do apelante como circunstância agravante da pena (CP, art. 61, I), já que possui outra sentença condenatória criminal transitada em julgado em seu desfavor antes dos fatos narrados nos presentes autos (fls. 459/460), o que não importaria em dupla valoração negativa da mesma circunstância, em relação aos maus antecedentes, que, conforme acima mencionado, também deveriam ter sido considerados na primeira fase, por se tratarem de condenações distintas.

Todavia, em recurso exclusivo da defesa, nada pode ser feito, sob pena de incorrer em indevida reforma prejudicial.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento da pena, a torno definitiva em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Aqui, destaco que seria o caso de exasperar a pena em patamar ainda superior, tendo em vista o reconhecimento das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e à transposição de Estados da Federação (art. 40, incisos IV e V, da Lei de Drogas), sendo o réu por demais beneficiado.

Entretanto, ao não integrar essas causas de aumento como fundamento na terceira fase, fica vedada a incidência das mesmas neste grau recursal, diante da ausência de recurso específico do Ministério Público sobre o ponto, sob pena de violação à vedação da
reformatio in pejus
(art. 617 do CPP).

Com fundamento no art
igo
69 do Código Penal, reconheço o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, razão pela qual as penas devem ser somadas.
Assim, fixo a pena definitiva em
11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.200 (mil e duzentos)
dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

2. Ao réu LUCIANO TOLENTINO DOS SANTOS

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

Na primeira fase, o magistrado considerou, como desfavoráveis ao réu, a “culpabilidade”, a “personalidade” e as “circunstâncias”, de modo que fixou a pena-base, em 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Acerca da “culpabilidade”, o Magistrado anotou ser “
e
videnciada, em grau alto, pois mesmo já tendo sido condenado pela prática de crime de homicídio, tal como mencionado às fls. 606, o réu não procurou se ressocializar, pelo contrário, preferiu continuar praticando crimes, e isso se deu por sua culpa
”, avaliação que não indica maior ou menor grau de censurabilidade, devendo ser considerada como neutra.

Sobre a “personalidade”, o Magistrado consignou que o réu “
tem tendência a criminalidad
e”, avaliação que não se revela idônea, considerando a jurisprudência firmada no âmbito do STJ, no sentido de que o envolvimento anterior do réu com práticas delitivas deve ser atrelado apenas aos maus antecedentes.

Quanto às “circunstâncias do crime”, a sentença limitou-se a afirmar, de forma genérica, que “
são desfavoráveis ao réu
”, não havendo nenhum elemento nos autos que justifique a modulação negativa deste vetor.

Logo, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena-base no seu patamar mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas está presente a agravante da reincidência, devido à prévia condenação definitiva (fl. 606), pelo que exaspero a pena em 1 (ano), tal como feito pelo magistrado, encontrando a reprimenda provisória de 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição. Entretanto, diante da presença das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e à transposição de Estados da Federação (art. 40, incisos IV e V, da Lei de Drogas) — ambas devidamente fundamentadas na sentença —, observo que, embora o magistrado tenha considerado três causas de aumento e aplicado a fração de
2/3 (dois terços)
, entendo mais adequado reduzir o patamar de exasperação para
1/3 (um terço)
. Assim, a pena definitiva do réu resta fixada em 8 (oito) anos de reclusão, e
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, em atenção ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06)
.

Na primeira fase, o magistrado considerou, como desfavoráveis ao réu, a “culpabilidade”, a “personalidade” e as “circunstâncias” do crime, de modo que fixou a pena-base, em 5 (cinco) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

De fato, entendo que a “culpabilidade” é elevada, em razão do réu exercer papel de liderança sobre os demais participantes na associação criminosa.

No entanto, sobre a “personalidade”, o Magistrado consignou que o réu “
tem tendência a criminalidad
e”, avaliação que não se revela idônea, considerando a jurisprudência firmada no âmbito do STJ, no sentido de que o envolvimento anterior do réu com práticas delitivas deve ser atrelado apenas aos maus antecedentes.

Quanto às “circunstâncias do crime”, a sentença limitou-se a afirmar, de forma genérica, que “
são desfavoráveis ao réu
”, não havendo nenhum elemento nos autos que justifique a modulação negativa deste vetor.

Desse modo, diante da análise desfavorável da “culpabilidade”, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas está presente a agravante da reincidência, devido à prévia condenação definitiva, pelo que exaspero a pena em 6 (seis) meses, tal como feito pelo magistrado, encontrando a reprimenda provisória de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na mínima fração legal,
quantum
que torno definitivo, à míngua de minorantes e majorantes na terceira fase da operação dosimétrica (para não incorrer em
reformatio in pejus).

Tendo em vista o concurso material
(art. 69, CP)
reconhecido na sentença, fixo a pena definitiva em
12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão e
1.200 (um mil e duzentos) dia
s-multa,
na mínima fração legal.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

3. Ao réu HUGO ALVES PEREIRA

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

Na primeira fase, a pena foi fixada no patamar mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, do qual mantenho.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Fica a pena intermediária fixada no patamar acima.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento pena, resta a reprimenda concretizada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Com efeito, vê-se que a reprimenda foi fixada e corretamente concretizadas no mínimo legal cominado à espécie delitiva para o acusado, não merecendo reparos.

Do crime
de
associação para o
tráfico de drogas (art. 3
5
,
caput,
da Lei 11.343/06)
.

Na primeira fase, a pena foi fixada no patamar mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, do qual mantenho.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Fica a pena intermediária fixada no patamar acima.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento pena, resta a reprimenda concretizada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Com efeito, vê-se que a reprimenda foi fixada e corretamente concretizadas no mínimo legal cominado à espécie delitiva para o acusado, não merecendo reparos.

Tendo em vista o concurso material
(art. 69, CP)
reconhecido na sentença, mantenho a pena definitiva fixada em
8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a teor do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

4. Ao réu AMAURISON DE JESUS SANTOS

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

Na primeira fase, a pena foi fixada no patamar mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, do qual mantenho.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas está presente a agravante da reincidência, exasperando a reprimenda para 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em sua fração unitária mínima, ficando assim concretizada pela ausência de demais circunstâncias modificadoras.

Com efeito, vê-se que a reprimenda foi fixada e corretamente, não merecendo reparos.

Do crime
de
associação para o
tráfico de drogas (art. 3
5
,
caput,
da Lei 11.343/06)
.

Na primeira fase, a pena foi fixada no patamar mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, do qual mantenho.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas está presente a agravante da reincidência, exasperando a reprimenda para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em sua fração unitária mínima, ficando assim concretizada pela ausência de demais circunstâncias modificadoras.

Com efeito, vê-se que a reprimenda foi fixada e corretamente, não merecendo reparos.

Tendo em vista o concurso material
(art. 69, CP)
reconhecido na sentença, mantenho a pena definitiva fixada em
9
(
nove
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

5. Ao réu FERNANDO MACHADO DA SILVA

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

Na primeira fase, a pena foi fixada no patamar mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, do qual mantenho.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Fica a pena intermediária fixada no patamar acima.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento pena, resta a reprimenda concretizada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Com efeito, vê-se que a reprimenda foi fixada e corretamente concretizada no mínimo legal cominado à espécie delitiva para o acusado, não merecendo reparos.

Do crime
de
associação para o
tráfico de drogas (art. 3
5
,
caput,
da Lei 11.343/06)
.

Na primeira fase, o magistrado considerou, como desfavoráveis ao réu, a “culpabilidade”, a “personalidade” e as “circunstâncias” do crime, de modo que fixou a pena-base, em 4 (quatro) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

De fato, entendo que a “culpabilidade” é elevada, em razão do réu exercer papel gerente na estrutura da associação criminosa.

No entanto, sobre a “personalidade”, o Magistrado consignou que o réu “
tem tendência a criminalidad
e”, avaliação que não se revela idônea, considerando a jurisprudência firmada no âmbito do STJ, no sentido de que o envolvimento anterior do réu com práticas delitivas deve ser atrelado apenas aos maus antecedentes.

Quanto às “circunstâncias do crime”, a sentença limitou-se a afirmar, de forma genérica, que “
são desfavoráveis ao réu
”, não havendo nenhum elemento nos autos que justifique a modulação negativa deste vetor.

Desse modo, diante da análise desfavorável da “culpabilidade”, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Fica a pena intermediária fixada no patamar acima.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento pena, resta a reprimenda concretizada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Tendo em vista o concurso material
(art. 69, CP)
reconhecido na sentença, fixo a pena definitiva em
8 (oito) anos
e 4 meses
de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a teor do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

6. Ao réu CLÁUDIO MÁRCIO ELIAS FILHO

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

Na primeira fase, a pena foi fixada no patamar mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, do qual mantenho.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Fica a pena intermediária fixada no patamar acima.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento pena, resta a reprimenda concretizada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Com efeito, vê-se que a reprimenda foi fixada e corretamente concretizadas no mínimo legal cominado à espécie delitiva para o acusado, não merecendo reparos.

Do crime
de
associação para o
tráfico de drogas (art. 3
5
,
caput,
da Lei 11.343/06)
.

Na primeira fase, a pena foi fixada no patamar mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, do qual mantenho.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Fica a pena intermediária fixada no patamar acima.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento pena, resta a reprimenda concretizada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Com efeito, vê-se que a reprimenda foi fixada e corretamente concretizadas no mínimo legal cominado à espécie delitiva para o acusado, não merecendo reparos.

Tendo em vista o concurso material
(art. 69, CP)
reconhecido na sentença, mantenho a pena definitiva fixada em
8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a teor do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

7. BRUNO CARDOSO DOS SANTOS

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

Na primeira fase, a pena foi fixada no patamar mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, do qual mantenho.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Fica a pena intermediária fixada no patamar acima.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento pena, resta a reprimenda concretizada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Com efeito, vê-se que a reprimenda foi fixada e corretamente concretizadas no mínimo legal cominado à espécie delitiva para o acusado, não merecendo reparos.

Do crime
de
associação para o
tráfico de drogas (art. 3
5
,
caput,
da Lei 11.343/06)
.

Na primeira fase, a pena foi fixada no patamar mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, do qual mantenho.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Fica a pena intermediária fixada no patamar acima.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento pena, resta a reprimenda concretizada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Com efeito, vê-se que a reprimenda foi fixada e corretamente concretizadas no mínimo legal cominado à espécie delitiva para o acusado, não merecendo reparos.

Tendo em vista o concurso material
(art. 69, CP)
reconhecido na sentença, mantenho a pena definitiva fixada em
8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a teor do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Pross
eguindo, e
m relação
ao pedido
subsidiário
d
o apelante
Manoel R
ô
mison Silva dos Santos
, no sentido de que lhe fosse concedido o direito de
recorrer em liberdade
, verifico que o recorrente
respondeu ao processo preso preventivamente
, desde os momentos iniciais da persecução penal, de modo que
não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a decretação e a manutenção da custódia cautelar
, permanecendo, portanto, hígidos os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores — inclusive desta própria Turma Recursal — firmou entendimento no sentido de que
não se concede liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, especialmente quando não sobreveio qualquer fato novo que modifique o quadro processual ou afaste os motivos da prisão cautelar
.

No caso concreto, observa-se que o recorrente, conhecido pelo vulgo “
Nego Rom
”,
é apontado como um dos líderes da organização criminosa
desbaratada pela “Operação Triângulo das Bermudas”, atuando com divisão de tarefas,
relação direta com outros líderes regionais do tráfico
, uso de
armas de fogo
,
aliciamento de menores
, e
articulação interestadual
.

Esses elementos demonstram, de forma concreta,
a periculosidade social do recorrente
e a
necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública
, em razão da gravidade efetiva dos crimes imputados e da complexidade da organização da qual o réu participava como liderança.

Outrossim, conforme bem enfatizou o Ministério Público, em sede de contrarrazões, há registro de
outros quatro processos criminais em curso
contra o réu, todos relacionados a
crimes graves
, tais como
homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
, reforçando o
risco de reiteração delitiva
.

Por fim,
no que tange aos apelan
tes Charles Castro dos Santos e Nedson Bispo dos Santos,
diante da petição apresentada no id. 11904183, em que a defesa solicita a desistência do recurso interposto, tendo em vista o cumprimento integral das penas pelos réus,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
, para que produza os efeitos legais.

Mediante tais considerações:

1)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
AOS RECURSOS DE
MANOEL R
Ô
MISON SILVA DOS SANTOS
e
LUCIANO TOLENTINO DOS SANTOS,

para reduzir as penas-base dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mas não aos mínimos legais; e modificar a fração das causas de aumento de pena no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06 para o
quantum
de 1/3 (um terço), em relação ao crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, e, por consequência, reduzir a reprimenda dos apelantes, fixando-se as sanções assim individualizadas:

Manoel: 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

Luciano: 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, na mínima fração legal;

2
) DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
FERNANDO MACHADO DA SILVA,
para reduzir a pena-base do crime de associação para o tráfico de drogas, mas não ao mínimo legal, e, por consequência, reduzir a reprimenda do apelante para 8 (oito) anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa;

3) NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE
HUGO ALVES PEREIRA
e
AMAURISSON DE JESUS SANTOS;

4) NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE
DAVI VALENTIM SILVA,
por ausência de interesse recursal;

e

5)

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA RECURSAL MANIFESTADA PELOS APELANTES CHARLES CASTRO SANTOS
e
NEDSON BISPO DOS SANTOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR .